Tribunal: TJDFT
Processo: 0729900-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista que o parecer ministerial de ID Num. 30919915 - págs. 1/9 - não tem relação com o presente feito, mas refere-se à Apelação Cível 0715815-26.2020.8.07.0001, de relatoria do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, retornem os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Após, venham conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator